Tribunal: TJMT
Processo: 1016734-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016734-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Registrado na ANVISA, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), DONILIO PINTO PEREIRA - CPF: 821.622.801-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
BORTEZOMIBE BERGAMO/AMGEN 3,5MG AO AUTOR (54 ANOS DE IDADE), DIAGNOSTICADO COM MIELOMA MÚLTIPLO
– PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT APONTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA PRETENSÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO -

RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DONILIO PINTO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000544-11.2020.8.11.0091 movida em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, indeferiu o fornecimento do remédio Bortezomibe Bergamo/Amgen 3,5mg ao autor (54 anos de idade), diagnosticado com Cid -10 + C900 – Mieloma múltiplo.

Insurge o agravante contra o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que apontou não haver urgência na disponibilização do medicamento e foi utilizado pelo Juízo a quo como fundamento para indeferir a liminar na exordial.

Aduz que na prescrição médica, o responsável pelo tratamento “sobreleva observações da “impossibilidade de substituição do medicamento, por fármaco genérico ou similar, para o seu tratamento de saúde”. E prossegue o médico em sua prescrição, afirmando que “todas as tentativas de uso de medicamentos genéricos foram fracassadas”.

Afirma que o autor não dispõe de recursos financeiros para a aquisição do fármaco.

Assevera que restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, para que o agravante forneça imediatamente o medicamento ao autor e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (id. 54065982).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. no 59288498).

O parecer do doutor Paulo Ferreira da Rocha é pelo desprovimento do recurso. (id. no 68633479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Egrégia Turma;

Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000544-11.2020.8.11.0091 movida em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, indeferiu o fornecimento do remédio Bortezomibe Bergamo/Amgen 3,5mg ao autor (54 anos de idade), diagnosticado com Cid -10 + C900 – Mieloma múltiplo.

Informa
que o tratamento está sendo feito no Hospital: EASTO GAERTNER, que está situado em Curitiba – PR, e, conforme relatório e prescrição médica, tocante à necessidade de ministração, contínua e urgente, do medicamento com princípio ativo CICLO + DEXA + TALIDOMIDA, BORTEZOMIBE BERGAMO/AMGEN 3,5MG , que é listado de alto custo.

Argumenta,
que
a equipe de apoio do NAT, responsável pela elaboração dos pareceres técnicos, não acompanha o tratamento do Paciente, tampouco conhece o seu histórico e evolução clínica, de forma que não possui elementos e critérios fortes o suficiente para contrapor a prescrição médica formulada pelo profissional competente e especialista na área.

Pois bem, ouvido o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT), este informou que o referido medicamento não é assegurado pelo SUS, bem como respondeu que
não há medicamento genérico ou similar.

Apontou ainda o que segue:

“
Esclarece-se que para o tratamento de câncer no SUS, não há uma lista específica de medicamentos, vez que o cuidado ao paciente deve ser feito de forma integral nas
Unidades de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON. Nesses estabelecimentos de saúde, o fornecimento de medicamentos é feito via autorização de procedimento de alta complexidade (APAC), conforme os procedimentos tabelados. Assim, esses hospitais habilitados como UNACON ou CACON devem oferecer assistência especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico e tratamento do paciente, sendo ressarcidos pelo gestor federal quando da realização dessa assistência, inclusive farmacêutica, de acordo com valores pré-estabelecidos na Tabela de Procedimentos do SUS
.
”
(negritei)

(id.
35882596)

Vejamos a jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CIRURGIA - PARECER DO NAT (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO) CONTRÁRIO - URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, ante a ausência de prova inequívoca da urgência e imprescindibilidade da realização de procedimento cirúrgico. (N.U 0132108-88.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 06/03/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - PARECER DO NAT (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO) CONTRÁRIO - URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, ante a ausência de prova inequívoca da urgência e imprescindibilidade da realização de procedimento cirúrgico. (N.U 0111568-19.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016)

Aliado a isso, se verifica que ação foi ajuizada em agosto de 2020 sendo que o laudo médico que indica a necessidade do tratamento é de novembro de 2019, o que confirma a ausência de urgência, em consonância com o indicado no parecer do Núcleo de Apoio Técnico.

Assim, restando incontroverso que o medicamento em questão não é assegurado pelo SUS e, diante da informação do NAT (id.
35882596)
, entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021